Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-02.2020.8.11.0100
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000019-02.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), DOMINGOS GUADAGNIN - CPF: 134.664.290-72 (APELADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), ELSO CAVALLI - CPF: 631.371.431-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCLUSÃO DOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de responsabilidade tributária, com pedido de exclusão dos autores do polo passivo da Certidão de Dívida Ativa n.º 2017471576, vinculada à execução fiscal n.º 1000826-56.2019.811.0100. Sentença de procedência, determinando a exclusão dos autores, fixação de honorários em 10% sobre o valor da condenação e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (I) saber se a inclusão indevida dos autores na Certidão de Dívida Ativa configura dano moral passível de reparação; e (II) determinar a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. Razões de decidir

A inclusão indevida de nomes em Certidão de Dívida Ativa caracteriza ato lesivo suficiente para configurar dano moral
in
re

ipsa
,
prescindindo de comprovação de sofrimento concreto.

O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC, sendo adequado à natureza e à complexidade do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"1. A inclusão indevida de nomes em Certidão de Dívida Ativa configura dano moral presumido, passível de reparação pecuniária. 2. O percentual de honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, § 2º, do CPC, salvo excepcionalidade devidamente fundamentada."

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 85, § 2º, 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017; STJ,
AgRg
no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Apelação
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Responsabilidade Tributária de Sócio Administrador n.º 1000019-02.2020.8.11.0100. A decisão de primeira instância declarou a ilegitimidade dos autores,
Domingos Guadagnin
e
Elso Cavalli,
para figurarem como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2017471576, que instrui a execução fiscal n.º 1000826-56.2019.811.0100, determinando a exclusão de seus nomes do referido título e condenando o apelante ao pagamento
de honorários sucumbenciais
fixados em 10% sobre o valor da condenação, além do pagamento de

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

O Apelante sustenta que, ao não haver resistência à exclusão dos autores do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Esse dispositivo prevê o arbitramento equitativo quando não é possível aferir o proveito econômico ou o valor da causa se apresenta elevado. No caso, a CDA permanece válida, não havendo qualquer benefício econômico direto aos autores, o que reforça a aplicação da norma mencionada.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese da fixação equitativa, o Apelante argumenta que a condenação em honorários deve observar o critério da proporcionalidade, conforme entendimento consolidado no julgamento do
AREsp
2.231.216 pelo STJ. Segundo essa orientação, o valor dos honorários deve ser dividido proporcionalmente entre os sujeitos passivos da execução, considerando-se o número de executados e o valor da dívida atribuível a cada um. Essa solução respeita os princípios da razoabilidade e da justiça na repartição das despesas processuais.

Ainda em relação aos honorários, o Apelante destaca que não houve oposição concreta à pretensão dos autores, de modo que, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, é cabível a redução pela metade do valor fixado.

Quanto à condenação por danos morais, o Apelante sustenta que inexiste comprovação de prejuízo efetivo que justifique a reparação. O dano moral, por sua natureza, exige a demonstração de um atentado concreto à honra ou à boa fama, o que não foi comprovado nos autos. Conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC, o ônus de provar o dano é do autor, mas este não trouxe qualquer elemento que evidencie abalo à sua esfera pessoal. A jurisprudência consolidada, inclusive em sede de recursos repetitivos do STJ, é clara ao exigir prova do dano efetivo para que haja indenização, afastando a possibilidade de reparação por meros danos hipotéticos ou presumidos.

Diante disso, o Apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença.
Pugna
, em primeiro lugar, que a fixação dos honorários seja realizada com base no art. 85, § 8º, do CPC. Alternativamente, requer que seja observado o critério da proporcionalidade no arbitramento ou, ainda, a aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC. Por fim, requer o afastamento da condenação por danos morais, em razão da ausência de comprovação do alegado prejuízo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se
entendendo inexistirem interesses indisponíveis a justificar sua atuação obrigatória neste feito (Id. 241961687).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto p
elo

Estado de Mato Grosso

contra
sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Responsabilidade Tributária de Sócio Administrador n.º 1000019-02.2020.8.11.0100, declarou a ilegitimidade dos autores,
Domingos Guadagnin
e
Elso Cavalli,
para figurarem como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2017471576, que instrui a execução fiscal n.º 1000826-56.2019.811.0100, determinando a exclusão de seus nomes do referido título e condenando o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A controvérsia central consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, considerando que a inclusão indevida dos nomes dos autores na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a posterior exclusão do polo passivo da execução fiscal configuram ato suficiente para ensejar reparação moral. Além disso, discute-se a adequação do quantum arbitrado a título de danos morais, bem como a fixação dos honorários advocatícios nos moldes definidos pelo juízo de origem.

Pois bem.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva. Confira-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

Deste modo, p
ara sua configuração, basta a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

Aliás, o Egrégio
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no julgamento da Apelação Cível n.º 0016848-44.2010.8.07.0001, assim decidiu:

“CIVIL - DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA - VEÍCULO TRANSFERIDO A OUTRO PROPRIETÁRIO - DANO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO ART. 37 PARÁGRAFO 6º, DISPÕE QUE: "AS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E AS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RESPONDERÃO PELOS DANOS QUE SEUS AGENTES, NESSA QUALIDADE, CAUSAREM A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA." 2. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESPONDE PELOS PREJUÍZOS QUE SEUS AGENTES CAUSAREM A TERCEIROS, DESDE QUE DEMONSTRADO O NEXO CAUSAL ENTRE O FATO LESIVO E O DANO, INDEPENDENTEMENTE DE DOLO OU CULPA. 3. O DANO MORAL RESTA CONFIGURADO, POIS DECORRE DA SIMPLES INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, SENDO DESNECESSÁRIA A PROVA DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO, PORQUANTO A INCLUSÃO INDEVIDA CONFIGURA DANO IN RE IPSA, DO QUAL A CONSEQUÊNCIA JURÍDICA DA LESÃO SE OPERA INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. 4. A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER FIXADA, RESPEITADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, PARA NÃO ACARRETAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, AO MESMO TEMPO, INIBIR A REITERAÇÃO DA CONDUTA QUE ENSEJOU O DANO. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-DF - APC: 20100110368526 DF 0016848-44.2010.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2013, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
29/08/
2013 .
Pág.: 143)”.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Egrégio Tribunal do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INCLUSÃO DOS SÓCIOS COOBRIGADOS CONSTANTES DA CDA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECEBIMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS - IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA. - Neste
eg
. TJMG atualmente tem prevalecido o entendimento, ao qual me alinho, de que o prazo prescricional de cinco anos de que dispõe o Fisco para requerer a inclusão dos sócios coobrigados no polo passivo da Execução Fiscal começa a correr na data da citação da empresa originalmente executada - Os Embargos do Devedor, antes da alteração do art. 739, do CPC/1973 pela Lei nº 11.382/2006, possuíam efeito suspensivo automático, o que ensejava como consequência lógica, a suspensão da contagem do prazo prescricional durante o trâmite dos Embargos, tendo em vista que o exequente não podia promover qualquer medida para satisfação do seu crédito nesse período -
Nos casos em que o nome do sócio figura na CDA, na qualidade de coobrigado, o direcionamento de atos executórios contra ele independe de demonstração de que houve dissolução irregular da empresa executada, porquanto incumba ao sócio cujo nome consta na CDA o ônus de provar a irregularidade da responsabilidade tributária que lhe foi imputada pelo Fisco, consoante o entendimento pacificado do STJ.
(TJ-MG - AI: 10024929036184001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 08/03/2019)”. [grifo nosso]

Ademais, é pacífico o entendimento de que a inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral
in
re

ipsa
,
ou seja, sua ocorrência é presumida e decorre automaticamente da gravidade objetiva do ato. A jurisprudência reforça esse posicionamento:

“CIVIL - DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA - DANO IN RE IPSA - REINCIDÊNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a saber, ato ilícito, dano e nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja indenização por dano moral, que prescinde de prova, porquanto considerado in
re

ipsa
. Precedentes.

3. A recalcitrância da Ré em promover a inscrição indevida do Autor em Dívida Ativa enseja maior rigor na fixação do valor da indenização.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada, respeitadas as peculiaridades do caso concreto, a proporcionalidade e razoabilidade, para não acarretar enriquecimento sem causa, nem vilipendiar o caráter punitivo da penalidade. Assim, mostrando-se o valor da condenação exagerado, deve ser reduzido para patamar mais adequado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão n.596718, 20100111024430APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2012,
Publicado
no DJE: 24/07/2012. Pág.: 90
)”[
grifo nosso].

A inscrição indevida dos nomes dos autores na Certidão de Dívida Ativa é ato lesivo que ultrapassa os limites do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, configurando dano moral passível de reparação. Os elementos da responsabilidade civil objetiva encontram-se plenamente demonstrados nos autos, sendo imperativa a condenação do ente público ao pagamento de indenização, conforme fixado em sentença.

A condenação à reparação por danos morais cumpre uma dupla finalidade: reparar o prejuízo sofrido e desestimular a repetição de atos administrativos lesivos semelhantes. Essa responsabilidade não pode ser afastada sob o argumento de ausência de comprovação de sofrimento concreto, pois o dano é inerente à gravidade do ato administrativo, conforme já pacificado pela jurisprudência do STJ e tribunais locais.

Portanto, estão plenamente configurados os pressupostos da responsabilidade civil, justificando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao quantum indenizatório, tem-se que a fixação do valor da indenização por danos morais exige atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com vistas a alcançar os objetivos de reparar o prejuízo, punir a conduta ilícita e desestimular sua repetição.

No caso concreto, a sentença arbitrou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, valor que se revela adequado e compatível com as circunstâncias dos autos. Esse montante atende à dupla finalidade da indenização, considerando que, a gravidade do ato, representada pela inclusão indevida de nomes na Certidão de Dívida Ativa; o impacto do ato administrativo, que expôs os autores a danos objetivos e constrangimentos; e as condições econômicas das partes, especialmente do ente público, indicam que a indenização deve ser proporcional ao dano, sem configurar enriquecimento ilícito. ajuste isso para reduzir para cinco mil para cada autor no total de dez mil

A jurisprudência é firme ao adotar esse patamar indenizatório em casos semelhantes. Cito como exemplo:

“ementa 1. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. IPTU. DÉBITO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. DANO MORAL PRESUMIDO. 1.1. Nos termos do que dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público possuem responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados por seus agentes, bastando apenas que a vítima comprove o evento lesivo e o nexo de causalidade com a ação ou omissão daquelas. 1.2. A inscrição de nome de terceiro em dívida ativa, com o consequente protesto, por débito de IPTU referente à imóvel que não lhe pertence, caracteriza ilícito civil (negligência) a justificar a pretensão de ressarcimento por danos morais. 1.3. Em se tratando de inscrição indevida em dívida ativa e protesto, a apresentação de prova objetiva do dano moral é dispensada, pois o prejuízo é presumido, gerando a responsabilidade civil para a pessoa responsável por sua efetivação. 2. DANOS MORAIS. QUANTUM. Respeita aos princípios norteadores do instituto - razoabilidade e proporcionalidade - a fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como indenização por danos morais, decorrentes da inscrição do nome da autora em dívida ativa, bem como protesto, por débito de IPTU referente à imóvel que não lhe pertence. (
TJTO ,
Apelação Cível, 0003596-60.2021.8.27.2707, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS
BOAS ,
julgado em 08/03/2023,
DJe
21/03/2023 17:36:43) (TJ-TO - Apelação Cível: 0003596-60.2021.8.27.2707, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 08/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)”.

Dessa forma, entendo que o valor fixado na sentença atende aos critérios legais e jurisprudenciais, não havendo necessidade de alteração.

O apelante argumenta, ainda, que os honorários advocatícios devem ser reduzidos, invocando o art. 85, § 8º, do CPC, sob o argumento de que o proveito econômico da demanda seria inestimável. No entanto, verifico que a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa é compatível com a natureza e a complexidade do feito, não apresentando excessos.

Esse percentual está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, além de refletir adequadamente a importância da atuação do patrono da parte vencedora na solução da controvérsia. Por essa razão, mantenho o percentual fixado na sentença e deixo de fixar honorários recursais, uma vez que o recurso interposto não alterou substancialmente o resultado da demanda.

Por fim, o apelante sustenta que a ausência de resistência inicial à pretensão dos autores deveria ensejar a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, com redução pela metade da verba honorária. Todavia, tal argumento não se sustenta, pois a resistência da Fazenda Pública ficou evidente ao não promover, espontaneamente, a exclusão dos nomes dos autores da CDA. Tal postura obrigou os autores a buscarem a tutela jurisdicional, evidenciando a resistência à pretensão.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025